Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O fato de o réu praticar novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade. Precedentes.
2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando embasada em anotação criminal idônea.
3. Inviável a substituição da pena de detenção pela de multa, uma vez que a medida não se mostra suficiente para a repreensão do réu tendo em vista a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade por ser a reprimenda inferior a 4 anos, o réu reincidente e a culpabilidade e os antecedentes desfavoráveis (alínea "c" do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
5. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente por ser o réu reincidente.
6. Recurso desprovido.